Tribunal: TJES
Processo: 5000717-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 23/03/2021 resolveu adquirir duas latas Nutren Protein no estabelecimento da Requerida, pois tais produtos estavam com a seguinte promoção: na compra de uma lata o consumidor pagaria a importância de R$ 60,95, já na aquisição de duas latas, a unidade sairia por R$ 51,81. Assim, a parte autora escolheu uma lata no sabor chocolate e outra de baunilha. Após efetuar o pagamento, foi informada que a promoção era válida somente para produtos do mesmo sabor. Em razão disso, foi entregue a autora apenas uma das latas, haja vista que não havia outro do mesmo sabor, com a promessa de entregar o outro no mesmo dia a Requerente, o que não foi realizado, mesmo a demandante ter feito o pagamento por dois produtos

2. Sentença que julgou parcialmente procedente condenando a requerida a entregar o produto.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a propaganda enganosa e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. É evidente nos autos que não houve falha na prestação de serviço, a oferta foi cumprida e a recorrente foi devidamente informada sobre os detalhes do negócio. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)